Tribunal: TJMT
Processo: 1024264-43.2021.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024264-43.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZINETE LOPES DA SILVA - CPF: 568.879.061-04 (RECORRENTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), EVERTON DA SILVA BORGES - CPF: 059.225.631-65 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO –
CÁLCULO DO EXEQUENTE CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL
–-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A definição dos critérios de incidência de juros e correção monetária, encontra-se acobertada pelo título executivo judicial, sendo vedada qualquer alteração posterior.

Não demonstrada qualquer irregularidade nos cálculos apresentados pela parte Exequente, os embargos à execução não merecem acolhimento.

Recurso conhecido
e
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto contra sentença
que acolheu os embargos
a
execução, acolhendo o excesso apontado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares
,

Inicialmente, é imprescindível destacar que a sentença exequenda transitou em julgado, razão pela qual se aplica o disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, que estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas
relativas à mesma lide". Este princípio é reforçado pelo artigo 507 do mesmo diploma, segundo o qual "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

No caso, o título judicial fixou expressamente os critérios para o cálculo dos juros e da correção monetária:
atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde o vencimento, e acrescidos de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, nos termos do Enunciado 362 do STJ, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021
. Qualquer alteração nesses critérios, como pleiteia a parte Executada, configuraria ofensa direta à coisa julgada, o que é vedado nos termos do artigo 502 do CPC.

Além disso, a coisa julgada confere segurança jurídica às partes, impedindo a perpetuação de litígios e a revisão contínua de decisões definitivas. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que a coisa julgada é garantia constitucional da imutabilidade das decisões judiciais que definiram o mérito da causa, impedindo a rediscussão da lide.

A alegação de excesso de execução carece de fundamentação idônea. A parte Executada limita-se a afirmar que os juros e a correção monetária foram calculados de forma equivocada
, pois fez incidir o IPCA-E e SELIC conjuntamente
, sem, contudo, apresentar provas concretas que demonstrem erro nos cálculos.

Infere-se que
os cálculos apresentados pelo recorrente está
de acordo com a determinação judicial.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não configura excesso de execução a execução realizada em estrita observância ao título executivo judicial, uma vez que os critérios de cálculo foram fixados de forma definitiva e não podem ser alterados.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
ESPÓLIO DE LUZINETE LOPES DA SILVA
, pois tempestivo e no mérito
DOU-LHE
PROVIMENTO
para

reformar a sentença, a fim de julgar improcedente os embargos
a
execução opostos, por inexistência
de excesso.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025